Tribunal: TJPA
Processo: 0800946-89.2021.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800946-89.2021.8.14.0501

APELANTE: ALAN DA SILVA PEREIRA

APELADO: CARLOS ALBERTO CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. REVELIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
.

1-

O réu apresentou Recurso de Apelação sustentando preliminarmente, cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentar contestação. Defende, que quando tomou conhecimento do presente processo, foi assistido pela defensoria pública, sendo acompanhado na audiência de conciliação por Defensor Público, conforme termo de audiência constante nos autos

2-

Ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública que causou prejuízo à parte. Nulidade verificada.

3-

O inciso I do artigo 128 da Lei Complementar nº 80/94 prevê que a intimação dos membros da Defensoria Pública será sempre pessoal. De igual modo, o artigo 186, § 1º, do CPC estabelece que “o prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º”. Já a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme determinação do citado artigo 183, §1º, da Lei Processual.

4-

Há uma diferença a intimação pessoal do defensor público, ainda que presente em audiência, e o início da contagem do prazo para prática de determinado ato processual, o qual só começa a transcorrer com a remessa dos autos à instituição. Precedentes do STJ.

5-

Diante da transgressão ao princípio constitucional e direito fundamental de garantia ao contraditório e à ampla defesa, corolário do princípio do devido processo legal, faz-se necessário o reconhecimento da nulidade da sentença

6-

Apelação conhecido e provida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto
ALAN DA SILVA PEREIRA
em face da sentença proferida nos autos da ação de rescisão de contrato com pedido de reintegração de posse movida por
CARLOS ALBERTO CARVALHO DA SILVA
, que tramitou no juízo da Vara Cível e Criminal da Ilha de Mosqueiro.

Na exordial, o autor afirma que propôs a ação de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse, contra ALAN DA SILVA PEREIRA, aduzindo que firmou contrato de compra e venda de um imóvel e foi pactuado que o valor seria de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) que seria pago em 72 parcelas. O requerido pagou as três primeiras parcelas referente ao mês de novembro, dezembro e janeiro. Porém, o requerido está inadimplente desde 07/02/2021.

Diante disso, pediu a
procedência do pedido de decretação de resolução do referido

contrato de Promessa de Compra e Venda entre o autor e o réu, reintegrando ao

autor na posse do imóvel.

Devidamente citado o réu (ID. 33662605), este compareceu à audiência de conciliação assistido pela Defensoria Pública, onde foi aberto prazo de 15 (quinze) dias úteis para o requerido, querendo, contestar a ação sob pena de revelia e juntar procuração, porém o réu deixou transcorrer “
in albis
” o prazo para resposta, conforme certificado (ID. 47475190), sem constituir advogado nos autos antes da sentença.

Após o processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Ante o exposto, pelas razões expendidas
julgo procedente o pedido
para: (a) declarar rescindido o contrato firmado com o autor e o requerido, determinando a imediata reintegração do autor na posse do imóvel descrito na inicial; (b) condenar o requerido na perda de eventuais benfeitorias realizadas no imóvel e a responder por eventuais débitos de IPTU e demais encargos relativos ao imóvel durante o período da ocupação até a efetiva desocupação, por conseguinte, julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o réu apresentou Recurso de Apelação requerendo o deferimento da justiça gratuita e sustentando o cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentar contestação. Defende, que quando tomou conhecimento do presente processo, foi assistido pela defensoria pública, sendo acompanhado na audiência de conciliação por Defensor Público, conforme termo de audiência constante nos autos. Alega que não houve remessa dos autos à Defensoria Pública de Mosqueiro, para apresentar contestação, devendo a sentença ser anulada.

No mérito, alega que possui apenas esse imóvel como moradia de sua família.

Diante disso, requer que o recurso seja conhecido e provido, para que a sentença seja anulada com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para a reabertura do prazo para o oferecimento da contestação (ID 10014327 - Pág. 1/18).

Contrarrazões apresentadas (ID 10014340) sustentando a intempestividade do recurso e ausência de preparo.

Recebi os autos por redistribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de outubro de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Preliminares alegadas em contrarrazões.

De plano, analiso que o réu/apelante preenche os pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada,
com fulcro no artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal

e pelo artigo 98 do CPC, razão pela qual afirmo, desde logo, que fica prejudicado a alegação de deserção do recurso apontada pelo apelado em contrarrazões
.

Quanto a alegação de que o recurso está intempestivo, melhor sorte não há. Ao contrário do alegado pelo apelado e, equivocadamente, usado pelo juiz como fundamento para decidir antecipadamente a lide, não deve incidir, no caso, os efeitos da revelia. É que o réu esteve assistido pela Defensoria Pública e, por isso, a intimação da sentença deveria ter sido feita pessoalmente àquela instituição, em vista da prerrogativa que é concedida aos seus membros.

Como não houve essa intimação, o prazo por recurso deve ser contado a partir da intimação pessoal da parte, a qual se deu através de oficial de justiça cujo mandado foi juntado aos autos em 06/05/2022, portanto, é tempestivo o recurso protocolado em 20/05/2022.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

O apelante alega cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentar contestação. Defende, que quando tomou conhecimento do presente processo, foi assistido pela defensoria pública, sendo acompanhado na audiência de conciliação por Defensor Público, conforme termo de audiência constante nos autos. Alega que não houve remessa dos autos à Defensoria Pública de Mosqueiro, para apresentar contestação, devendo a sentença ser anulada.

Pois bem, entendo que assiste razão.

Analisando os autos, é possível constatar que o réu foi citado (ID 10014259), comparecendo à audiência de conciliação assistido pela Defensoria Pública (ID 10014317).

A partir de então, entendo que se fazia necessária a intimação pessoal da Defensora Pública de todos os atos do processo.

Com efeito, o inciso I do artigo 128 da Lei Complementar nº 80/94 prevê que a intimação dos membros da Defensoria Pública será sempre pessoal.
[1]

De igual modo, o artigo 186, § 1º, do CPC estabelece que “o prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º”. Já a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme determinação do citado artigo 183, §1º, da Lei Processual.

Registre-se que, em razão da
ausência
da peça de defesa, foi decretada a revelia do requerido, ora apelante (ID
10014320)
, e, por consequência, julgou-se procedentes o pedido do autor, ora apelado, em flagrante prejuízo ao recorrente.

Desse modo, diante da transgressão ao princípio constitucional e direito fundamental de garantia ao contraditório e à ampla defesa, corolário do princípio do devido processo legal, faz-se necessário o reconhecimento da nulidade da sentença.

Registre-se que a jurisprudência do STJ deixou bem claro que há uma diferença a intimação pessoal do defensor público, ainda que presente em audiência, e o início da contagem do prazo para prática de determinado ato processual, o qual só começa a transcorrer com a remessa dos autos à instituição.

É o que se depreende do seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CIÊNCIA DO DEFENSOR PÚBLICO. INÍCIO DO FLUXO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte ora agravada, representada pela Defensoria Pública, em face de decisão que deixara de receber o seu recurso de apelação, sob o fundamento de intempestividade. O Tribunal local negou provimento ao recurso. III. Consoante a jurisprudência do STJ, "O Ministério Público, a Advocacia-Geral da União e a Defensoria Pública possuem a prerrogativa de intimação pessoal das decisões judiciais. Entretanto, o prazo de recurso deve ser contado a partir da data da entrega dos autos na sua repartição administrativa, e não da aposição no processo do ciente do seu membro (vide, entre outros, REsp 1.349.934/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 14/9/2017)" (STJ, REsp 1.696.764/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017).
IV. Especificamente sobre o caso dos autos, orienta-se a jurisprudência no sentido de que, "a despeito da presença do Defensor Público, na audiência de instrução e julgamento, a intimação pessoal da Defensoria Pública somente se concretiza com a respectiva entrega dos autos com vista, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa", de modo que, somente a partir de tal momento considera-se iniciado o prazo para interposição do recurso cabível (STJ, REsp 1.190.865/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/03/2012).
V. A Terceira Seção do STJ, interpretando os arts. 4º, V e 44, I, da Lei Complementar 80/94, inclusive à luz do princípio da especialidade, em face do disposto no art. 242, § 1º, do CPC/73 (art. 1.003, § 1º, do CPC/2015), concluiu que "a distinção entre intimação do ato e início da contagem do prazo processual permite que se entenda indispensável - para o exercício do contraditório e a efetiva realização da missão constitucional da Defensoria Pública - que a fluência do prazo para a prática de determinado prazo peremptório somente ocorra a partir do ingresso dos autos na Secretaria do órgão destinatário da intimação. Precedentes" (STJ, HC 296.0759/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2017). VI. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. VII. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1719656 RO 2018/0014067-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 29/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2020) (grifei)

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
acolhendo a preliminar suscitada, anulando a sentença ora recorrida e determinando a devolução dos autos à origem que seja oportunizado ao réu a apresentação de defesa nos termos legais.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

Belém, 09/11/2023